Tribunal: TJES
Processo: 5001131-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001131-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSMAR JORDAO DE CARVALHO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO –
CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO - APLICAÇÃO DO SEMIABERTO HARMONIZADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUPERLOTAÇÃO EM UNIDADE PRISIONAL COMPATÍVEL - TRÁFICO DE DROGAS - CRIME HEDIONDO - REVOGAÇÃO - RECOLHIMENTO IMEDIATO À UNIDADE PRISIONAL COMPATÍVEL - RECURSO PROVIDO.
1. Para que haja colocação do reeducando no “semiaberto harmonizado”, é necessária a demonstração inequívoca de que inexiste vaga na unidade prisional compatível com o regime semiaberto, o que não se afigura no caso em tela. 2. Deve assim, ser o reeducando imediatamente recolhido à unidade prisional adequada, a fim de dar cumprimento regular à pena que lhe foi imposta. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001131-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSMAR JORDAO DE CARVALHO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara das Execuções Penais de Vila Velha/ES, que deferiu o regime “Semiaberto Harmonizado”, mediante a utilização de tornozeleira eletrônica e outras condições, em favor da apenada JOSMAR JORDAO DE CARVALHO.

Sustenta o agravante que o reeducando foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, tendo sido expedida a competente Guia de Execução Penal.

Contudo, antes mesmo de ser o reeducando recolhido ao sistema prisional, a magistrada de primeira instância concedeu ao condenado o benefício do “semiaberto harmonizado”, mediante uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento noturno, não observando a existência de vaga na PSVV (Penitenciária Semiaberta de Vila Velha).

Assim, pugna pelo recolhimento do reeducando à unidade prisional para o cumprimento da pena, sob pena de subversão do sistema progressivo de cumprimento de pena.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, entendo assistir razão ao
Parquet
. Explico.

Ao réu foi imposta uma pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A magistrada de primeira instância, antes mesmo de recolher o reeducando ao sistema prisional, concedeu a ele o benefício do “semiaberto harmonizado”, mediante recolhimento noturno e uso de tornozeleira eletrônica. Vejamos o teor da decisão:

[...] Com efeito, a concessão do regime semiaberto harmonizado, se apresenta como alternativa eficaz ao encarceramento como medida de antecipação da progressão de regime ou do livramento condicional quando o reeducando, após ter cumprido parte da pena que lhe foi imposta, apresenta bom comportamento carcerário e obedece a critérios previamente estabelecidos que indiquem estar em processo avançado de ressocialização. Seguindo esse entendimento jurisprudencial, este juízo vem concedendo nos últimos anos a saída antecipada/semiaberto harmonizado mediante o cumprimento de determinados requisitos para conseguir desafogar o sistema prisional e também efetivar os direitos dos reeducandos, cumprindo com o que determina a Constituição, os tratados internacionais e a Lei de Execução Penal.

Da mesma forma, entendo que o semiaberto harmonizado também se mostra eficaz como medida de substituição ao cárcere quando o apenado, tendo respondido ao processo criminal em liberdade e diante do tempo decorrido e da ausência de outros registros criminais, demonstra da mesma forma estar em processo avançado de ressocialização, respeitados sempre os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena e os objetivos da execução penal. Importa ressaltar que a duração razoável do processo é um dever do Estado e um direito do acusado e o aferimento da conduta do apenado pode e deve também ser avaliada fora do cárcere. Assim, se o estado não foi capaz de se desincubir de seu ônus, dando ao apenado a oportunidade de demonstrar que após o cometimento de um fato criminoso isolado na vida, decorrido tempo irrazoável e estando em liberdade, reestruturou sua vida no âmbito familiar e do trabalho não praticando novos delitos, esta conduta, assim como o comportamento carcerário para os apenados presos, deve ser considerada quando da análise de possível concessão do benefício do semiaberto harmonizado. Registro que a alternativa do semiaberto harmonizado contribui não apenas para a ressocialização dos reeducandos que são beneficiados com o instituto, uma vez que reduz a população carcerária promovendo um ambiente mais digno dentro dos presídios para aqueles que ainda devem cumprir pena encarcerados. Ademais, tal medida reduz os custos globais para o Estado, permitindo que os recursos sejam direcionados para a melhoria das condições do sistema carcerário, o que também contribui para a ressocialização dos apenados que se encontram presos. No caso em tela, o apenado foi condenado a uma pena de 07 anos e 06 meses, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, por infração aos delitos previstos nos artigo Art. 33, CAPUT, Lei 11343/06 e Art. 33, § 1º, III, Lei 11343/06. Outrossim, detrai-se dos autos que foi concedido ao apenado o benefício de ter respondido a todo o processo em liberdade e, em consulta aos sistemas judiciais e prisionais – E-jud, PJE e INFOPEN, verifiquei que não há qualquer outro registro em nome do reeducando, indicando que desde o cometimento dos crimes que deram origem a este processo o apenado não cometeu novos delitos. [...]

Contudo, não se pode olvidar que o sistema progressivo de cumprimento de pena, encontra previsão na Lei de Execuções Penais, sendo que a pena em que fica determinado seu cumprimento em regime semiaberto, é executada em instituições exclusivas para tanto.

Conceder ao reeducando o direito de cumprir a pena em regime “semiaberto harmonizado”, consiste em verdadeira exceção, devendo ser aplicada quando não houver instituição adequada para acolhimento do reeducando, ou quando inequívoca a superlotação carcerária. Vejamos:

[...] em regime inicial semiaberto, o que demonstra que não preenche os requisitos do art. 112, § 3º, I, da LEP para progressão antecipada de regime, assim como não atende às exigências do caput do art. 117 da LEP.

De se ressaltar, ainda, que as instâncias ordinárias deixaram claro que, diferentemente do alegado pela defesa, "há vaga no regime semiaberto disponibilizada ao sentenciado, adequada ao perfil e situação do condenado, onde terá sua integridade física resguardada". (AgRg no RHC n. 161.882/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

No caso em tela, em que pese a importância do “semiaberto harmonizado”, não houve demonstração pela magistrada de primeira instância acerca da impossibilidade de acolhimento do reeducando em unidade prisional adequada.

Ademais, importante relembrar que o reeducando foi condenado pela prática de crime hediondo (tráfico de drogas) e, apesar da fundamentação empregada pelo juízo
a quo
explicitar adequadamente a função do direito penal, não é possível, diante das peculiaridades do caso em concreto, aplicar o semiaberto harmonizado, sem prévio recolhimento do reeducando à unidade prisional adequada.

Nessa vertente, acolho as alegações ministeriais, a fim de determinar o recolhimento imediato de reeducando à unidade prisional exclusiva do regime semiaberto, para regular cumprimento da pena que lhe foi imposta.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso.